Tribunal: TJMT
Processo: 0003651-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
GILBERTO DO VAL DE PAULA E SILVA E OUTRA(s)
EMBARGADO:
GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVA E OUTRO(s)
GERALDO ANTÔNIO MENDES DA SILVA E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 3651/2020
Data de Julgamento: 11-03-2020

E M E N T A
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA EM PODER DO FILHO DO CEDENTE – DEVOLUÇÃO DAS TDA'S – EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AOS JUROS COMPENSATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES EM RELAÇÃO AO PERÍODO ANTES DO RESGATE – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

EMBARGANTE:
GILBERTO DO VAL DE PAULA E SILVA E OUTRA(s)
EMBARGADO:
GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVA E OUTRO(s)
GERALDO ANTÔNIO MENDES DA SILVA E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por Gilberto do Val de Paula e Silva e Sílvia Maria Lima de Paula, com o fito de reformar o acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto pelos ora embargados e, por consequência, julgou prejudicado o apelo por eles apresentado (fls. 2313).
Nas razões recursais, os embargantes aduzem que o acórdão é contraditório, porquanto deixou de observar que o sentenciante extinguiu o feito com base no novo acordo entabulado entre as partes, em que deram quitação recíproca, de maneira que não deve prevalecer o pactuado em acordo anterior.
Sustentam que os consectários a que se refere a quitação recíproca é inerente aos títulos descritos nos documentos fls. 2130.
Defendem que o acórdão também é omisso quanto à nulidade da quitação outorgada no acordo de fls. 2128/2129, uma vez que o arrependimento tardio, por si só, não é suficiente a ensejar a sua invalidação.
Afirmam que nunca tiveram acesso aos títulos no período compreendido entra o dia 08/08/2012 a 06/07/2016, por ato do próprio juízo que determinou a suspensão da liberação dos créditos oriundos da ação expropriatória do crédito cedido e favor de Isidoro Celso dos Santos, ora embargado.
Por fim, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de reformar o acórdão, mantendo-se a sentença (fls. 2315/2322).
Sem contrarrazões, conforme certificado nos autos (fls. 2326).
É o relatório.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020.

Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
No respectivo caso, os embargantes aduzem que o acórdão é contraditório, porquanto deixou de observar que o sentenciante extinguiu o feito com base no novo acordo entabulado entre as partes, em que deram quitação recíproca, de maneira que não deve prevalecer o pactuado em acordo anterior.
Sustentam que os consectários a que se refere a quitação recíproca é inerente aos títulos descritos nos documentos fls. 2130.
Defendem que o acórdão também é omisso quanto à nulidade da quitação outorgada no acordo de fls. 2128/2129, uma vez que o arrependimento tardio, por si só, não é suficiente a ensejar a sua invalidação.
Afirmam que nunca tiveram acesso aos títulos no período compreendido entra o dia 08/08/2012 a 06/07/2016, por ato do próprio juízo que determinou a suspensão da liberação dos créditos oriundos da ação expropriatória do crédito cedido e favor de Isidoro Celso dos Santos, ora embargado.
Por fim, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de reformar o acórdão, mantendo-se a sentença (fls. 2315/2322).
Contudo, não razão não os assiste, uma vez que o voto condutor do aresto foi pontual ao manifestar-se acerca da questão, dando-lhes o devido fundamento.
Com efeito, o acordo de fls. 2128/2129 não deu quitação indistintamente, mas fez constar que eram devidos todos os consectários, bem como evidenciou uma ressalva, senão vejamos:
“Com o efetivo levantamento dos títulos referidos acima (2.922 TDA’s), e todos os seus consectários, as partes se dão por satisfeitas para nada mais requererem a qualquer título, outorgando reciprocamente a quitação do acordo firmado nos autos em epígrafe, com ressalva se não faltar juro no período relativo aos TDA’s reservados.” (fls. 2129)
Nesse contexto, como bem pontuei no acórdão ora combatido, resta evidente que, apesar de, depois da apresentação do cumprimento de sentença, os 2.922 (dois mil novecentos e vinte e dois) TDA's tenham sido disponibilizados aos exequentes, tal circunstância, por si só, não dá quitação total ao acordo entabulado entre as partes, porquanto, remanesce o saldo relativo aos consectários (juros compensatórios e correção monetária) devidos do período em que ocorreu a cessão dos títulos, por meio de Escritura Pública de Cessão de Direitos Creditórios, ou seja, de 20/07/2010 até a data em que ocorreu o respectivo levantamento, em 17/07/2012.
Em outras palavras, não há que se falar que aos exequentes são devidos os consectários resultantes de período anterior à cessão acima destacada, em razão da mesma fundamentação em que se reconheceu o direito dos exequentes ao resultado dos títulos depois de a eles cedidos, isto é, se os títulos pertenciam aos executados antes da cessão, isto é, no interregno de 2008 a 2010, a eles são devidos os consectários desse período, sob pena, de igual modo, de enriquecimento sem causa por parte dos exequentes.
Ademais, tendo em vista que os exequentes restaram privados dos valores que lhes pertenciam, ante o levantamento pelo filho dos executados, a meu sentir, devem incidir, também, correção monetária, pelo INPC, bem como de juros legais, no período de 18/07/2012 até à data de disponibilização dos títulos aos exequentes em 11/01/2017.
Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.
Portanto, infere-se que a pretensão dos embargantes se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).
Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).
E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.
Nesse sentido:
[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).
Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81 e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. SERLY MARCONDES ALVES (Relatora), DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o Vogal) e DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

Cuiabá, 11 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA SERLY MARCONDES ALVES - RELATORA